Tribunal: TJMT
Processo: 0010045-92.2017.8.11.0064
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010045-92.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DHULIO MARTINS RODRIGUES (APELANTE), DHULHIO MARTINS RODRIGUES - CPF: 064.440.151-62 (APELANTE), LAURA ADRIANA DA SILVA FERREIRA - CPF: 965.813.011-91 (VÍTIMA), GUSTAVO FERREIRA CARVALHO - CPF: 060.719.711-01 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEVERTON PEIXOTO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TENTATIVA DE
FURTO QUALIFICADO
PELO CONCURSO DE PESSOAS
(
CP,
ART
.
155, §

4°, INCISO IV,
C/C ART. 14, II
) –
1.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
–

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE
ANIMUS FURANDI

E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
–

POSSIBILIDADE
– MATERIALIDADE
E
AUTORIA
NÃO COMPROVADAS
–
CONDENAÇÃO
BASEAD
A
EM ELEMENTOS PRODUZIDOS EXCLUSIVAMENTE EM SEDE INQUISITORIAL – DEPOIMENTOS
DAS VÍTIMAS
NÃO CORROBORADOS EM JUÍZO
–
PROVIMENTO DO APELO
.

Quando as provas existentes nos autos não evidenciam, para além da dúvida razoável, que o apel
ante
teria
pratic
ado
o crime descrito na inicial acusatória, não há falar em decreto condenatório, para o qual imperativa se faz a existência de elementos probatórios cabais da imputação, não bastando meras suposições e/ou conjecturas a respeito
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por
Dhulio
Martins Rodrigue
s
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara
Criminal
d
e Rondonópolis
que, nos autos na Ação Penal n.

0010045-92.2017.8.11.0064
,

o condenou à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime aberto, pela
prática do crime de
furto qualificado pelo concurso de pessoas, na forma tentada, tipificado no art.
155, § 4
º
, IV,
c/c o
A
rt
. 14, II
, do Código Penal
.

O
apelante
, forte nas razões recursais que se vê no ID
210241165
, postula a
sua absolvição por ausência de provas do dolo em sua conduta
ou por insuficiência probatória
. Subsidiariamente, almeja o afastamento da valoração negativa dos antecedentes criminais, com a redução da pena-base e a aplicação da fração máxima de redução em 2/3 (dois terços) pela tentativa
.

O Ministério Público
, nas contrarrazões que se encontram no ID
210241170
,
pugna pelo acolhimento parcial d
este apelo, a fim de que a
pena-base seja aplicada no mínimo legal, mantendo-se os demais termos da
sentença
condenat
ória
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer
acostado
no ID
213186688
,
opina pelo
provimento parcial do recurso, tão somente para que seja afastada a valoração negativa dos antecedentes criminais do apelante, com o redimensionamento da sanção basilar ao mínimo legalmente previsto.

É o relatório. À revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A
Defensoria Pública
pretende, em síntese, a absolvição de
Dhulio
Martins Rodrigue
s
ou a redução da
sanção basilar
para o mínimo legal
mente previsto e
a
aplicação da fração redutora de 2/3 (dois terços) pela tentativa de furto qualificado.

A
denúncia expõe
os fatos desta forma:

[...]

em
24 de fevereiro de 2017, por volta das 08

h
oras e
30

min
utos
, na rua A-133, nº 1.748, Bairro Sagrada Família, nesta
Município
e
C
omarca de Rondonópolis/MT, os denunciados
DHULIO MARTINS RODRIGUES
e
KEVERTON PEIXOTO DA SILVA
, tentaram subtrair, para ambos, coisas alheias móveis, consistentes em objetos que se encontravam no interior da residência, pertencentes a vítima Laura
Andrian
da Silva Ferreira Carvalho, fato que não se consumou por circunstâncias alheias as suas vontades”
.

(
id. 210240264 – p.
07/09
)

Conquanto a exordial acusatória tenha sido acolhida pelo juízo de primeiro grau, culminando na condenação do apelante pela tentativa de furto qualificado pelo concurso de agentes, do exame percuciente destes autos é imperioso reconhecer que a tese defensiva merece prosperar,
diante da patente ausência de provas
d
e que
Dhulio
tenha
praticado a tentativa de furto
pel
a
qual foi condenado
.

Com efeito,

Laura Adriana
da Silva Ferreira,
proprietária da residência supostamente invadida pelo apelante e
seu
comparsa

Keverton
,
asseverou que

“por volta das 08h seu filho Gustavo (17 anos) estava sozinho em casa quando dois suspeitos
invadiram
a sua residência e tentaram praticar furto;
Que
seu filho acionou o alarme os bandidos se evadiram;
Que
o menor conseguiu visualizar os dois suspeitos;
Que
os bandidos não conseguiram levar nada da residência”
.
(id. 210240264 – p. 22).

Gustavo Ferreira Carvalho, filho de Laura, ao ser ouvido também na delegacia,
afirmou que
“
ouviu o barulho de duas pessoas pulando o muro para dentro da casa; Que o menor
olhou pela janela e viu os dois suspeitos tentando atirar pedras nos cães
; Que fora da Residência o menor encontrou uma madeira encostada no muro que os bandidos utilizaram para escalar o mesmo”
.
(id. 210240264 – p.
23
– d
estacamos
)
.

O apelante, por sua vez, ao ser inquirido na fase policial
, averbou que saiu na companhia de seu colega
Keverton
para comprar pão e fugiram dos policiais porque o documento da motocicleta estava irregular
, impondo-se salientar que idêntico esclarecimento foi prestado pelo corréu
(id. 210240264 – p. 26/27
e 30/31
).

Em juízo,
Dhulio

re
afirmou que
no dia
dos fatos foi com
Kerverton
até uma padaria comprar pão
, acrescentando
que na volta
pass
aram
pelo bairro
S
agrada
F
amília
e
um cachorro mordeu
a perna de
Keverton
,
motivo pelo qual parou a motocicleta e ele
entrou
no quintal da
casa
para bater no cachorro. Na sequência
,
a
duziu que
Keverton
saiu do local quando disparou o alarme
, negando
que a intenção deles seria a de cometer um crime de roubo ou furto, consoante se infere destes fragmentos:

Magistrada: é verdade o fato narrado na denúncia?

Dhulio
: bom assim o fato aconteceu pelo seguinte, eu e esse colega meu, a gente fomos cedinho compramos o pão para a esposa dele e fomos entregar, nós voltando, passamos pela Sagrada Família numa rua de chão e uns cachorrinhos mordeu esse colega meu,
ai
ele pegou e foi bater nos cachorros, ele entrou
pra
dentro da casa da pessoa mesmo e bateu nos cachorros, foi aonde que ele saiu e o alarme disparou e a polícia pegou a gente na rua mesmo.

Magistrada: o senhor não pulou o muro dessa casa?

Dhulio
: não eu não, só o rapaz.

Magistrada: o senhor não tinha intenção de furtar nada lá?

Dhulio
: não senhora, jamais.

Magistrada: e ele?

Dhulio
: também não.

Magistrada: então o senhor nega que tenha participado desse momento?

Dhulio
: eu
tava
sim, mas a gente não
tava
na prática de roubo não.

Magistrada: por que que quando o senhor foi ouvido na polícia o senhor falou que foi mesmo comprar o pão com ele e que estava de motocicleta e que vocês fugiram porque a motocicleta estava com documento atrasado? O senhor disse isso na polícia?

Dhulio
: sim, positivo, de manhã como eu expliquei
pra
senhora nós compramos o pão
pra
esposa dele e aproveitamos para entregar.

Magistrada: e por que o senhor não falou desse cachorro na polícia?

Dhulio
: na hora eu nem pensei o nervosismo na hora e falei que gente tinha ido só comprar o pão.

Magistrada: tem mais alguma coisa que o senhor queira me dizer na sua defesa?

Dhulio
: não senhora.

Ministério Público: eu só queria entender essa parte do cachorro, eu não entendi direito, poderia falar novamente
Dhulio
?

Dhulio
: sim positivo, assim a gente acabamos de comprar o pão
pra
esposa dele, entregamos o currículo na (ininteligível) na volta a gente passou numa rua de chão da Sagrada Família, foi na
onde
que esse cachorro mordeu a perna do colega meu, porque a gente
tava
devagar, tinha uma lama na hora,
ai
mordeu, ai ele desceu da moto e foi bater no cachorro, foi aonde que ele entrou no quintal da residência e bateu no cachorro e pulou de volta.

Ministério Público: só para eu entender direito aqui, o seu áudio está ruim, vocês estavam passando numa lama
ai
o cachorro mordeu e vocês pararam a moto e foram atrás do cachorro para bater, é isso?

Dhulio
: não, assim, a gente estava vindo na rua de chão, reduziu a moto para passar no barro e foi aonde que a cachorro pegou a perna dele e ele desceu da moto e foi no cachorro, eu parei a moto.

Ministério Público: quem estava pilotando a moto era você ou ele?

Dhulio
: era eu mesmo.

Ministério Público: o senhor lembra que hora vocês saíram de casa?

Dhulio
: eu lembro sim senhor.

Ministério Público: que hora os senhores saíram de casa?

Dhulio
: a gente sai de casa era umas 7:40 passamos na padaria na avenida Brasil, compramos o pão e fomos entregar os currículos, era umas 7:40.

Ministério Público: então vocês foram comprar pão, voltaram ou foram de lá, não entendi direito.

Dhulio
: não, a gente compramos o pão, deixamos na esposa dele e fomos entregar o currículo. (...). (
R
elatório de mídia acostado ao id. 210240288).

Como se nota dos depoimentos acima reproduzidos, a versão do apelante foi confirmada por
Gustavo Ferreira Carvalho quando afirmou que
,

ao olhar pela janela de sua residência, viu dois suspeitos tentando atirar pedras nos cães,
ficando claro
que
as demais imputações não passam de mera suposição quanto
à
intenção deles, sem comprovação em juízo, eis que sequer as supostas vítimas
foram ouvidas
sob o crivo do contraditório
.

Da mesma forma, os depoimentos dos policiais militares
Alysson
Macário de Oliveira
e Marcos Ant
ônio de Paula Paim
,
que realizaram
as diligências, em juízo, em nada
contribuíram
em relação ao suposto

crime contra o patrimônio
, eis que
ambos não se recordavam dos fatos e apenas confirmaram que foram os responsáveis
pelo atendimento da ocorrência
.
(mídia acostada ao id. 2102
40288).

Dessarte,
ressai destes
autos que os depoimentos prestados em sede inquisitorial, que consubstanciam a tese acusatória, não foram confirmados em juízo, sendo indispensável, em tais circunstâncias, a observância das disposições contidas no art. 155 do Código de Processo Penal, que impede a condenação do apela
nte

Dhulio
,
baseada
,
exclusivamente
,
nos elementos informativos colhidos na primeira fase da persecução penal.

Imperioso destacar que meros indícios produzidos em sede inquisitiva, por mais consistentes que pareçam, não são suficientes para dar ensejo a uma condenação, resultando, inevitavelmente, na absolvição do
apelante
, em respeito ao aforismo
in dubio pro reo
, eis que no processo penal a dúvida deve sempre militar em favor do agente, salvo nas hipóteses de decisão de pronúncia, pois, nos demais casos, somente a certeza e a verdade real autorizam um veredicto condenatório, daí a razão de tal preceito determinar que as provas sejam claras e concisas, consubstanciadas em dados objetivos, que demonstrem indubitavelmente a materialidade e a autoria delitiva.

Nessa esteira, ficou clara a insuficiência de prova acusatória, visto que o art. 155 do Código de Processo Penal estabelece a proibição de utilização exclusiva da prova inquisitorial repetível para fins condenatórios.

“Art. 155. O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas

cautelares, não repetíveis e antecipadas. (Redação dada pela Lei nº 11.690, de 2008)”
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA.
PLEITO ABSOLUTÓRIO. PROCEDÊNCIA. FRAGILIDADE PROBATÓRIA
. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. REVALORAÇÃO DE FATOS INCONTROVERSOS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO.

1. O exame da controvérsia prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a mera
revaloração
de fatos incontroversos, expressamente descritos na sentença e no acórdão recorrido. Portanto, não há falar em contrariedade ao que dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.

2. A Corte de origem, ao reformar a sentença absolutória para reconhecer a responsabilidade criminal do recorrido, amparou-se, unicamente, no fato de ele ser o proprietário do veículo WV Gol, de cor prata, com a placa supostamente adulterada, que transitou pelos bairros onde foram torturadas as vítimas.

3. Conforme a fundamentação declinada pelas instâncias ordinárias, o recorrido não foi reconhecido por nenhuma das vítimas, seja na fase inquisitiva, seja na fase judicial, tanto assim o é que a Corte de origem manteve a absolvição do recorrido no que toca ao crime de tortura contra o adolescente justamente com base nesse fundamento - ausência de reconhecimento pessoal -, mas, contraditoriamente, não o fez relativamente aos crimes de tortura cometidos contra as outras vítimas.

4.
O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve amparar-se em um conjunto fático probatório coeso e harmônico e apresentar motivação consistente, a partir de critérios objetivos e racionais, indicando elementos probatórios que justifiquem cada afirmação fática, o que não se verifica no caso dos autos.

5.
Havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo.

6. Agravo regimental desprovido.
(...)”

(STJ,
AgRg
no REsp n. 2.086.693/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 6/2/2024,
DJe
de 15/2/2024). Destacamos.

Portanto, à míngua de provas judicializadas que demonstrem, para além da dúvida razoável, que
Dhulio
cometeu
a tentativa de furto qualificado
narrado na exordial acusatória, de rigor a
sua
absolvição, nos termos do art. 386
,

VII do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, em
dissonância do
parecer,
dou provimento

ao recurso de apelação interposto p
or
Dhulio
Martins Rodrigues
,
para absolvê-lo
da imputação da prática do crime tipificado no art.
155, § 4
º
, IV,
c/c o
A
rt
. 14, II
, do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2024